Tribunal: TJES
Processo: 5000556-97.2023.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000556-97.2023.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUBIA REZENDE DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que reconheceu o desvio de função de servidora pública ocupante do cargo de Analista Judiciário 01, condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças salariais entre esse cargo e o de Chefe de Secretaria, com os respectivos reflexos remuneratórios, desde 22/07/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora exerceu, de forma habitual e permanente, atribuições inerentes a cargo diverso daquele para o qual foi investida, sem a correspondente retribuição salarial, de modo a justificar o reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do desvio de função exige prova robusta de que o servidor exerce, de forma habitual e permanente, atribuições inerentes a cargo superior, sem a devida retribuição salarial.

4. O exame dos autos revela que as atividades desempenhadas pela servidora no Centro Integrado de Atendimento Sócio Educativo (CIASE) estão inseridas no rol de atribuições do cargo de Analista Judiciário 01, conforme previsto no Plano de Cargos do Poder Judiciário e na Resolução nº 74/2011 do TJES.

5. A inexistência de nomeação formal para o cargo de Chefe de Secretaria e a compatibilidade das funções exercidas com as atribuições do cargo ocupado pela servidora afastam o reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, o direito às diferenças salariais pleiteadas.

6. A ausência de prova suficiente do efetivo exercício permanente e habitual de função diversa daquela para a qual a servidora foi nomeada impede o deferimento da equiparação remuneratória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do desvio de função exige prova inequívoca do exercício habitual e permanente de atribuições inerentes a cargo superior, sem a correspondente retribuição salarial.

2. O desempenho de atividades compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor não configura desvio de função nem gera direito a diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 378 do STJ; Resolução nº 74/2011 do TJES.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000556-97.2023.8.08.0005

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: RUBIA REZENDE DE FIGUEIREDO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
RUBIA REZENDE DE FIGUEIREDO
, reconhecendo o desvio de função e condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de analista judiciário 01 e o cargo de chefe de secretaria, desde 22/07/2016.

A autora, ora Apelada, ajuizou a presente ação requereu o reconhecimento do desvio de função desde 22/07/2016, alegando que, apesar de nomeada para o cargo de analista judiciário 01 (escrevente juramentado), passou a desempenhar atividades típicas do cargo de chefe de secretaria do Centro Integrado de Atendimento Sócio Educativo (CIASE) sem a correspondente contraprestação salarial.

A sentença apelada julgou procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de analista judiciário 01 e chefe de secretaria, desde 22/07/2016, com reflexos em 13º salário, férias, adicionais e gratificações, com a incidência dos juros de mora pela caderneta de poupança (SELIC) a partir da citação válida e a correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo, nos termos da EC 113/21.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de desvio de função, que justificaria o pagamento das diferenças salariais postuladas pela parte autora.

O recorrente alega que as funções desempenhadas pela recorrida estão dentro das atribuições do cargo de analista judiciário 01, não havendo desvio de função. Além disso, argumenta que a recorrida jamais foi nomeada para cargo de chefia, o que inviabilizaria a equiparação salarial.

Pois bem. Conforme é cediço, o reconhecimento do desvio de função exige a apresentação de prova robusta de que o servidor exerce, de forma habitual e permanente, atribuições inerentes a um cargo superior, sem a correspondente retribuição salarial.

Ao passo que, de acordo com o que dispõe a Súmula 378 do STJ,
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

No caso concreto, entretanto, após examinar com cautela os documentos acostados aos autos de origem, concluo que a Apelada não demonstrou cabalmente que suas funções extrapolam o rol de atribuições do cargo para o qual foi aprovada - denominado Analista Judiciário 01.

A análise dos autos revela que a sentença de primeiro grau reconheceu a existência do desvio de função com base nas atividades desempenhadas pela servidora no CIASE, mas sem observar que tais funções estão inseridas no escopo de atribuições do cargo de Analista Judiciário 01 por ela ocupado.

Vejamos o que o Plano de Cargos do Poder Judiciário estabelece acerca das atribuições do cargo ocupado pela Apelada:

Plano de Cargos

II - Analista Judiciário: atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações, desenvolvidas por servidor com educação superior completa;

Vê-se, pois, que o ato normativo em referência que regulamenta as atribuições do cargo de analista judiciário 01 prevê atividades de apoio administrativo e supervisão de unidades judiciárias, o que se alinha às funções desempenhadas pela recorrida.

Tal conclusão é corroborada pela previsão constante da Resolução nº74/ 2011 a qual estabelece acerca das funções a serem exercidas pelo servidor ocupante do cargo de Chefe de Secretaria:

Resolução nº 74/2011

29. CHEFE DE SECRETARIA: planejar, coordenar e controlar as atividades de apoio administrativo-jurídico da serventia, sob a supervisão do Juiz; assistir ao Juiz no desenvolvimento de suas atividades; secretariar as audiências ou designar Analista Judiciário – Escrevente Juramentado ou Direito; manter atualizado o registro dos livros de feitos e sentenças; organizar, atualizar e controlar o arquivo dos autos; coordenar os serviços de serventia; zelar pela ordem e legitimidade da distribuição nos feitos em que tenha de funcionar; preparar os atos inerentes às citações, intimações, notificações e diligências ordenadas pelo Juiz, lavrar os termos de audiência; prestar informações às partes; responsabilizar-se pela guarda de documentos e/ou objetos que lhe forem entregues; cumprir as determinações resultantes de correição; distribuir os serviços do cartório entre os Analistas Judiciários- Escrevente Juramentado e Direito, emitir certidão de ato ou termo de processo, ou de fato de ser conhecimento em razão do ofício; participar de diligências; cumprir despachos judiciários; providenciar e conferir a publicação oficial das intimações; redigir os ofícios, mandados, cartas precatórias e demais atos de serventia; efetuar estudos e pesquisas relativas aos processos e aos serviços da serventia; elaborar relatórios ou informações de natureza jurídica; solicitar providências e prestar informações ao Diretor do Foro relativas às atividades de natureza administrativa; propor medidas para melhoria dos serviços executados no cartório; observar e cumprir rigorosamente o regimento de custas; expedir formais de partilha, carta de adjudicação, de remissão e alvarás, bem como elaborar auto de partilha onde não houver partidor; manter-se atualizado quanto à alteração legislativa relativa à matéria de sua competência; desenvolver outras atividades correlatas.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório colacionado, incluindo manifestação de autoridade que ocupava cargo de chefia imediata ao da Recorrida, ao contrário do que ponderado na sentença apelada, demonstra que a servidora desempenhava atividades compatíveis com seu cargo, não sendo possível enquadrá-las como desvio de função apto a gerar direito às diferenças salariais pleiteadas.

Dessa forma, devem ser acolhidas as razões apresentadas pelo Estado em seu recurso, uma vez que não há nos autos prova suficiente do efetivo exercício permanente e habitual de função diversa da qual a servidora foi investida por concurso público.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 29/04/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões